Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por te lesionado sua ex-namorada. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, o laudo pericial. 1. 2. Entretanto, com relação ao crime de ameaça, tendo em vista que a única prova inquisitorial não foi minimamente confirmada em Juízo, não resta outra alternativa senão a absolvição do réu por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
2. Só se configura a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. As circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal, com o que se neutraliza o vetor judicial correspondente.
4. Recursos da Defesa conhecido e parcialmente provido, reduzida a pena para 3 (três) meses de detenção. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.